Tribunal: TJBA
Processo: 0302701-66.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302701-66.2013.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARMAZEM EVA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOANDERSON DE JESUS GOMES

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FEITO PARALIZADO POR TEMPO SUPERIOR AO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO FISCAL AFORADA EM 2013. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EFETIVA DO EXEQUENTE. DESÍDIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ, ANTE A MANIFESTA INÉRCIA DO CREDOR. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADOS, A SABER A INÉRCIA DO CREDOR ALIADO AO TRANSCURSO DO TEMPO REGISTRADO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se restaram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, especialmente quanto à existência de inércia do exequente e à correta observância da sistemática prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

III. Razões de decidir: A prescrição intercorrente configura-se pela conjugação do decurso do prazo legal com a inércia do exequente na prática de atos eficazes à satisfação do crédito. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, iniciando-se, em seguida, o prazo prescricional quinquenal. Diligências infrutíferas e meros requerimentos não têm o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente pode ser reconhecida, desde que evidenciada a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva. A prática de diligências sem efetividade não tem o condão de interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
0302701-66.2013.8.05.0137,
da Comarca de Jacobina – BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA